Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809111-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JEAN PROFIRO TAPAJOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

II - Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor.

III – Por certo resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809111-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: JEAN PROFIRO TAPAJÓS CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
JEAN PROFIRO TAPAJÓS CONCEIÇÃO.

Insurge-se o agravante contra a decisão que considerou invalida a notificação extrajudicial que constituiria o Agravado em mora.

Informa que a notificação enviada ao endereço do contrato retornou com a informação “não existe o número”, porém, este foi o endereço informado pelo Agravado no momento da formalização do contrato, apresentando inclusive um comprovante de endereços com o mesmo, declarando que este era o endereço de seu domicílio.

Alega que a não apreensão do veículo causará diversos prejuízos, tendo em vista que o bem poderá ser repassado a terceiro ou envolver-se em algum sinistro.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Esta relatora deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão no presente recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809111-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: JEAN PROFIRO TAPAJÓS CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
JEAN PROFIRO TAPAJÓS CONCEIÇÃO.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato, por considerar que não teria ocorrido sua efetiva notificação extrajudicial.

Conforme manifestei entendimento no momento em que decidi o pedido de antecipação de tutela recursal, verifiquei que a notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

Ora, o credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recurso (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Por certo que resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e ratificar a liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024